Tribunal: TJSP
Processo: 1001055-87.2020.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - DEFEITO DO PRODUTO - RESTITUIÇÃO DE VALORES - DANOS MATERIAIS E MORAIS - Autor adquiriu da Requerida Ápia o veículo "VW/T-Cross", placas BWV-8733 (fabricado pela Requerida Volkswagen) - Autor alega que caracterizado o vício do produto ("o piloto automático não segura na descida") - Manual de instruções do veículo consigna que "quando da condução em descida, a

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - DEFEITO DO PRODUTO - RESTITUIÇÃO DE VALORES - DANOS MATERIAIS E MORAIS - Autor adquiriu da Requerida Ápia o veículo "VW/T-Cross", placas BWV-8733 (fabricado pela Requerida Volkswagen) - Autor alega que caracterizado o vício do produto ("o piloto automático não segura na descida") - Manual de instruções do veículo consigna que "quando da condução em descida, a velocidade memorizada pode ser ultrapassada devido ao declive" - Inexiste vício do produto (mas característica do sistema de piloto automático do bem) - Incabível a rescisão contratual - Ausente o dever de indenizar - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, condenando o Autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios dos patronos das Requeridas (fixados em 10% do valor da causa – a que foi atribuído o valor de R$ 134.908,45 – para cada qual) – Honorários advocatícios devem ser fixados conforme a natureza da causa e o trabalho desenvolvido pelos patronos - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar o Autor ao pagamento de honorários advocatícios dos patronos das Requeridas, fixados em 10% do valor da causa, cabendo 50% para cada qual, mantidos, no mais, os termos da sentença.